Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0726004-58.2023.8.07.0001, concedeu, liminarmente, e em parte, a tutela provisória de urgência, para determinar a intimação imediata das rés para que disponibilizem a oferta de um plano de saúde na modalidade individual, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Sustenta a agravante ser imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o andamento do feito principal, bem como de exonerar, ab initio, qualquer exigência de custeio a procedimentos, em inobservância ao pactuado, e considerando que não estão preenchidos os requisitos autorizadores. Afirma, também, que não deve ser aplicada multa para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, pois não pode ser utilizada como meio idôneo para o cumprimento de determinação em que se age dentro do uso do direito legalmente previsto, nem pode servir ao locupletamento ilícito do agravado. Destaca a possibilidade de redução da multa, por ter se desassociado de sua finalidade, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC c/c art. 5o da LICC. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reduzir e limitar o valor da multa a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo no id. 48471312. Na decisão de id 48624855, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Contrarrazões, em que a agravada requer o desprovimento do recurso (id 48904964). É a suma dos fatos. Cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que foi proferida sentença de mérito nos autos originários (proc. N. 0726004-58.2023.8.07.0001), que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a ofertar à autora um plano na modalidade individual, sem o cumprimento de carências, até a efetiva alta da requerente do tratamento oncológico, e, ainda, condenar a requerida no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil) reais a título de danos morais, resolvendo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo, pois “Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp 1933407 / RJ, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. (07018631720198070000, Acórdão: 1207121, 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, julgado em 09/10/2019, DJE : 15/10/2019). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante à superveniência de sentença de mérito nos autos do processo de origem, que confirmou a tutela de urgência combatida no presente agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo de instrumento, ante à manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator